Tribunal: TJDFT
Processo: 0048116-82.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0048116-82.2011.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE LIMA ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ACOLHIMENTO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREAMBULAR DE NULIDADE DA PROVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DAS CONSEQUÊNCIAS E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ARGUMENTAÇÃO VÁLIDA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. MAIS DE UM VETOR AVALIADO NEGATIVAMENTE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA EXAME DO PEDIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição regula-se pela pena aplicada depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, e, por conseguinte, prescreve em 8 (oito) anos a pretensão punitiva da pena concreta que não excede quatro anos, em observância ao art. 109, VI, do Código Penal. De tal sorte, é de ser declarada a extinção da punibilidade do primeiro, segundo, quarto, quinto e sexta recorrentes quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas. 2. Não há falar em nulidade da prova, quando o meio (de prova), questionado pela Defesa, foi produzido de acordo com a legislação aplicável à espécie. 3. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 4. Os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, bem como as interceptações telefônicas captadas durante as investigações e demais documentos amealhados, comprovam que as drogas encontradas nos imóveis atribuídos aos acusados se destinavam à difusão ilícita, razão pela qual, resta devidamente materializada a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo espaço para acolher os pedidos de absolvição ou de desclassificação vindicados pelas Defesas. 5. Quando as variáveis adotadas pelo julgador são válidas e fundamentadas em elementos probatórios colacionados aos autos, há lastro para a avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, da conduta social, das consequências e da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 6. Comprovado pelo conjunto probatório constante dos autos que um dos apelantes dirigia a atividade dos demais agentes, irrepreensível o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal. 7. Se o agente em nenhum momento confessa a prática dos delitos a ele imputados, não há falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea. 8. A avaliação negativa de diversas circunstâncias judiciais, por variáveis notoriamente graves, autoriza o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento de pena superior a quatro e inferior a oito anos. 9. A ocorrência de detração da pena, nos termos do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, será avaliada pelo Juízo da Execução, antes do início do cumprimento da pena. 10. Se o quantum da pena em concreto aplicada desborda do limite temporal previsto no art. 44, inviável a concessão da substituição a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 11. Preliminares de declaração da prescrição da pretensão punitiva, suscitadas pelo quinto e pela sexta recorrentes, acolhidas. Preliminar de nulidade da prova, suscitada pelo quinto recorrente, rejeitada. Recursos interpostos pelo primeiro, segundo, terceiro e quinto recorrentes conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, e 35, ambos da Lei 11.343/06; e 59, 62, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, aduzindo que não foram comprovadas as elementares do crime de associação para o tráfico, quais sejam, estabilidade, permanência e habitualidade, mas apenas uma relação comercial entre os denunciados. Defende a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado. Insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Requer, por fim, o afastamento das agravantes no que concerne ao concurso de pessoas e confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada contrariedade aos artigos 33, §4o, e 35, ambos da Lei 11.343/06. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DOS DELITOS. JUSTIÇA ESTADUAL. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 284 DO STF. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REDUTOR. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. A instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos e coesos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Qualquer outra solução que não a adotada pela instância ordinária implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência, consoante cediço, vedada em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgRg no REsp n. 1.984.619/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 4/11/2024). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4. Para modificar o entendimento do Tribunal de origem quanto à não aplicação da minorante, seria necessário reexaminar o conjunto de provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento de fatos e provas em sede de recurso especial. (...) (AgRg no AREsp n. 2.415.080/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao julgador, impede a revisão da reprimenda por esta Casa, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no artigo 59 do Código Penal (AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Desse modo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 62, inciso I, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003